Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DO MANDADO EM OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17/TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DOMICILIADO NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta.

2. O pedido do autor para cumprimento do mandado de busca e apreensão noutra circunscrição (Ceilândia/DF) não interfere na competência para processamento do feito, mas, tão somente, em sua transferência para outro Posto de Distribuição de Mandado, ainda mais por se tratar de bem móvel. 2.1. Ademais, comprovado que o réu, consumidor, continua a residir em Samambaia Norte, área abrangida pela circunscrição do Juízo Suscitado.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.